Tribunal: STF
Processo: HC 247823
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Rildo dos Reis Cerqueira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 877.857/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 600 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Neste writ, os impetrantes alegam o preenchimento de todos os requisitos legais para o paciente ser beneficiado com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, bem como a ocorrência de bis in idem devido à dupla valoração da quantidade e natureza da droga tanto na primeira como na terceira fase da dosimetria. 



    Requerem, ao final: 



    “a) CONCEDIDA a ordem em decisão MONOCRÁTICA em atenção aos precedentes e entendimento firmado e consolidado deste Supremo Tribunal Federal, para conceder a redução especial do §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, notadamente por esta em consonância com entendimento firmado em sede de Repercussão Geral n° ARE 666.334/AM; 



    b) no mérito, acaso não seja concedida de forma monocrática, que seja concedida a ordem, nos termos da fundamentação supra, a fim de que seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado, em sem quantum máximo de 2/3 (dois terços), em favor do Paciente, com a consequente imposição do regime aberto para o cumprimento da pena. 



    Em Virtude da concessão, roga seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena do Paciente para o aberto, condizente com os patamares que serão fixados em seu sistema dosimétrico, conforme artigo 33 do Código Penal”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE E REDUTOR DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    3. Agravo regimental desprovido.”  



    Ademais, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão da apelação:



    “5. Por sua vez, não é o caso de aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06. Com efeito, (i) a elevada quantidade de droga, (ii) o concurso de cinco pessoas e a (iii) a utilização de veículo para o transporte da droga são dados que, vistos em conjunto, revelam uma atividade mais organizada; ou seja, um acentuado envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas: não se cuida de uma ação típica de iniciantes. 



    Fatores a desnudar um quadro de pessoas dedicadas às atividades criminosas.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ressalta-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Por fim, anoto que não há ocorrência de bis in idem em razão de dupla valoração do binômio quantidade/natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, uma vez assentado pelas instâncias anteriores que o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, não ocorreu apenas sob o fundamento do referido binômio.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente